Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE IMÓVEL. NÃO EVIDENCIADA A EFETIVIDADE DA MEDIDA À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença 0714108-63.2020) de indeferimento da expedição de carta precatória para penhora de bem imóvel pertencente à parte devedora, prolatada nos seguintes termos: [...] Em petição de ID no. 129824876, o exequente (EDILSON DA SILVA CARVALHO) informa que a empresa executada (Terra Forte Investimento Rural Ltda. - ME) é proprietária do imóvel localizado no Loteamento Sítios de Recreio Vereda Tropical, chácara no. 51, em Padre Bernardo/GO.Assim, requer a penhora do imóvel especificado acima, bem como que sejam realizadas pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud; e, caso sejam indeferidos ou infrutíferos os pedidos anteriores, requer pesquisa no sistema Infojud, com o objetivo de localizar bens da empresa executada. Decido. Cumpre inicialmente esclarecer que não há possibilidade de expedição de carta precatória de penhora, avaliação de bens em outra unidade da federação, pois o rito dos Juizados Especiais Cíveis não contempla tal providência, as quais não se coadunam com os princípios fundamentais dispostos no artigo 2o. da Lei no. 9.099/95, pois desvirtuam o rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, exigindo tramitação extra do feito e dilação temporal incompatível.Constitui, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo e, portanto, antagônico ao microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.E, considerando que ao magistrado dos Juizados Especiais Cíveis cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei no. 9.099/95, atendendo aos critérios contidos em seu artigo 2o. já mencionado, preservando a integridade do procedimento e assegurando a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito, não há que se falar em exceções que possam comprometer todo o sistema procedimental deste Juízo, dentre elas a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e intimação em outra unidade da federação.Diante o exposto, intime-se o exequente, EDILSON DA SILVA CARVALHO, a juntar aos autos, no prazo de 02 (dois) dias,planilha/tabela atualizada do débito, abatidos os eventuais pagamentos realizados nos autos. Sem prejuízo do disposto acima, e somente no caso de juntada da planilha atualizada da dívida: 1. Defiro a pesquisa e bloqueio de veículos, para circulação, de titularidade da empresa executada, via Renajud, intimando os interessados; 2. Defiro parcialmente o pedido de constrição eletrônica de valorespara determinar a pesquisa e bloqueio via Sisbajud, em contas e aplicações bancárias de titularidade da parte executada, mediante reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, por 10 (dez) dias, intimando os interessados. 3. Indefiro o pedido de realização de penhora de imóvel localizado em Padre Bernardo/GO, pelos motivos expostos acima; 4. Indefiro, também, a pesquisa de bens via sistema Infojud, porquanto tal diligência implica em quebra de sigilo fiscal, medida extraordinária e excepcional, deferida somente em hipóteses em que estejam envolvidos interesses de incapazes, o que não está configurado nos presentes autos; Restando infrutíferas quaisquer das diligências determinadas acima, arquivem-se os autos, sem baixa. Intimem-se [...].
II. Rejeitada a preliminar de intempestividade do agravo (interposto em 18 de agosto de 2022), uma vez que: a) a decisão ora revista foi publicada em 21 de julho de 2022; b) os prazos processuais foram suspensos entre 1o e 05 de agosto de 2022 (transcorridos setes dias do prazo recursal), por força da Portaria Conjunta 104/2022; c) retomada dos prazos em 08 de agosto de 2022; d) feriado forense em 11 de agosto de 2022; e) término do prazo para interposição do agravo em 18 de agosto de 2022.
III. Mérito.
A. A controvérsia gravita em torno da viabilidade de expedição de carta precatória de penhora e avaliação de bem imóvel comprovadamente pertencente à parte devedora, localizado em outra unidade da Federação, e se a medida afrontaria os princípios dos Juizados Especiais (entendimento jurídico da decisão ora revista).
B. Certo é que inexiste vedação legal ao cumprimento de atos processuais por meio de carta precatória (ou outro meio de comunicação) no microssistema dos Juizados Especiais (art. 13, §2o e art. 18, inciso III, Lei no. 9.099/1995). De outra visada, o deferimento (ou não) da medida (que aparentemente poderia ir de encontro aos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual) não prescinde da apreciação da viabilidade e da utilidade (ou não) damedidaà efetividade do processo.
C. Este órgão revisional já teria se manifestado acerca da excepcional viabilidade de expedição de cartaprecatóriaparapenhorade bens (na execução de título judicial - acórdão 1120326, DJe 05.09.2018), se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outraunidadedafederação, e o credor tivesse se desincumbido do ônus de demonstrar, previamente, que a executada possuiria bens desembaraçados e passíveis de execução (TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1283379, DJe 28.09.2020).
D. No entanto, o caso concreto espelha situação processual distinta, eis que: i) o domicílio do requerido indicado na inicial situa-se em Águas Claras/DF e o imóvel cuja penhora é postulada se situa em Padre Bernardo/GO; ii) as diligências e pesquisas deferidas pelo juízo de origem aos sistemas conveniados demonstram a inexistência de bens passíveis de constrição (veículos, imóveis e/ou ativos financeiros), vinculados ao CNPJ da parte devedora; iii) o agravante colacionou certidão de inteiro teor lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Padre Bernardo/GO a comprovar a aquisição, por parte da ora agravada, apenas de parcela do loteamento denominado “Sítio de Recreio Vereda Tropical” (chácara n. 51), sendo que o registro da compra consigna detalhadamente as especificações e o valor pago pelo terreno, em 06 de março de 2017 (R$ 13.296,00), insuficiente à integral satisfação do crédito, cujo valor atualizado alcançaria cerca de R$ 27.000,00; e iv) a penhora do imóvel já teria sido postulada (e indeferida) em pelo menos quatro processos em trâmite nos Juizados Especiais deste Tribunal (e. Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica contra a Mulher de Brazlândia/DF, processo 0703502-64.2019; 1o Juizado Especial de Águas Claras/DF, processos 0714116-40, 0714117-25, 0714121-62, 0714330-31); v) a medida expropriatória poderia ser efetuada pela própria parte interessada.
E. No mais, a 1a Turma Recursal do TJDFT já teria apreciado a matéria em situação similar (pedido de penhora do mesmo imóvel) e concluído pela inviabilidade da expedição de carta precatória à luz dos princípios norteadores dos Juizados Especiais: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1626181, julgado em 14.10.2022.
F. Nesse panorama fático-jurídico e processual, é de se confirmar a conclusão jurídica originaria (indeferimento da expedição de carta precatória para penhora de imóvel em Goiás/GO), por seus sólidos fundamentos.
IV. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão ora revista. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.